Tribunal: STF
Processo: HC 225662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNICA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2023, por Ederson dos Santos Miranda e outros, em benefício de Willian Rafael Merighe, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.3.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 806.495/PR.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 30.1.2023, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), após ser flagrado na cidade de Diamante do Oeste/PR com mais de duas toneladas de maconha (2.361,9 kg) provenientes do Paraguai, avaliadas em mais de “R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além [d]a utilização de notas fiscais falsas, [d]o emprego de um suposto batedor e [d]o fato d[e o] caminhão se encontrar com etiquetas falsas de uma empresa” (fl. 2, doc. 6). 



    3. Contra a decretação da custódia preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 5003838-08.2023.4.04.0000/PR, denegado, em 28.2.2023, pelo Tribunal Federal Regional da Quarta Região, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal. 2. Caso em que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em face da gravidade do delito, o qual envolveu a apreensão de mais de duas toneladas de maconha, situação que aponta para o seu possível envolvimento em organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes (periculum libertatis). 3. Impossibilidade de substituição da prisão ante tempus por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime. 4. Eventuais condições favoráveis do paciente, tais como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, por si só, não têm o condão de obstar o decreto preventivo de segregação, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie. 5. Ordem de habeas corpus denegada” (doc. 5).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 806.495/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 7.3.2023, indeferido a medida liminar requerida, em decisão da qual se extrai:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendida: ’2.361,9kg de maconha’ (fl. 18). 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: (...)



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau. 



    Após, abra-se vista dos autos ao d. Ministério Público Federal. 



    P. e I.” (doc. 8)



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera o argumento de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, ensejando a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Afirma que, “ao decretar à prisão preventiva, o magistrado proferiu a decisão oralmente na audiência de custódia, registrando apenas em mídia audiovisual, ainda, fundamentou com base na gravidade abstrata do delito mediante a quantidade de entorpecentes apreendido”.



    Alega que “a ordem [de prisão] deve ser escrita e fundamentada”, sendo “insuficiente basear-se na quantidade de entorpecente apreendido, não sendo fundamento para justificar a prisão preventiva”.



    Ressalta que “o suposto delito não ostenta violência ou grave ameaça. Não há indícios de que o paciente em liberdade coloque em risco a ordem pública, ou ainda, a instrução criminal, portanto, não há riscos à aplicação da lei penal”, entendendo ser suficiente “a aplicação das medidas cautelares (artigo 319, do CPP)”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) Seja apreciado por este Supremo Tribunal Federal diante do evidente constrangimento ilegal, bem como seja superada a aplicação da Súmula nº 691 desta Corte Superior; b) Seja concedida a medida liminar e, consequentemente, revogada a prisão preventiva, postulando pela manutenção até o julgamento; b.1) Subsidiariamente requer a concessão da medida liminar ao menos para aplicação de qualquer medida cautelar até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, de modo que o pedido liminar não se confundiria com o provimento final; c) Concedida e cumprida à medida liminar assecuratória pelo meio mais rápido, ordenando-se para a autoridade coatora, para que efetive o cumprimento com a máxima urgência; 
d) Seja no mérito concedido em definitivo a ordem pelas razões expostas; e) Seja comunicado da sessão de julgamento a ser designada para eventual sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação,DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



      7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que, em 7.3.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 806.495/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há também intransponível ao conhecimento do pedido. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão monocrática questionada tem natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi flagrado com mais de duas toneladas de maconha, estando a prisão preventiva pela prática de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal, pela gravidade concreta do delito, mencionado-se



    “A grande quantidade de entorpecentes apreendidos (2.361,9 kg de maconha), cujo valor de aquisição no Paraguai gira em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e cujo valor de revenda, nos grandes centros urbanos, pode alcançar o montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além a utilização de notas fiscais falsas, o emprego de um suposto batedor e o fato do caminhão se encontrar com etiquetas falsas de um empresa; justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    - O fato de estarem localizados em uma região fronteiriça, o que torna fácil a fuga do réu para o outro lado da fronteira, também justifica a preventiva para assegurar a aplicação da lei penal”.



    12. Consideradas as peculiaridades do caso, tem-se que as decisões nas quais decretada e mantida a custódia cautelar do paciente parecem harmonizar-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”(RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    13. Não demonstrada ilegalidade ou teratologia, inexiste autorização legal para a concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora